Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL n. 1017533-53.2017.8.11.0041
APELANTE: MICHELI CRISTINA LEITE VIEIRA ALMEIDA e outros
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros
Vistos.
Redistribua-se o presente recurso à eminente Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, por prevenção ao RAI 1009100-86.2017.8.11.0000, consoante certificado no Id. 30672994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora